Tribunal: STF
Processo: ARE 1280000
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO SOBREPOSTO À GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. 
    - Juntada apenas do comprovante de pagamento não tem o condão de comprovar o atendimento do disposto pelo artigo 42, § 1°, da Lei 9.099/95.
    - Necessidade de juntada da guia do recolhimento das custas referentes ao preparo.
    - Recurso deserto” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 5°, V e X, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o dispositivo constitucional suscitado pelo recorrente não foi devidamente prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Ademais, a Turma Recursal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:
    “O recurso não merece ser conhecido, por deserto.
    Em análise dos pressupostos recursais, foi constatado que a recorrente interpôs o recurso em 09/07/2014, conforme evento n° 19. Apresentou, ainda, no mesmo evento, a guia de recolhimento de preparo junto ao comprovante de pagamento. Entretanto, devo ressaltar que esses documentos foram digitalizados como se fossem um só documento, na medida em que o comprovante se mostrou sobreposto à guia de recolhimento, de modo que não se pode averiguar quais custas foram recolhidas. 
    Nesse sentido, observo que o documento de apresentado no evento n° 19 - único representativo do pagamento do preparo - efetivamente não tem o condão de comprovar o atendimento do disposto pelo artigo 42, § l°, da Lei 9.099/95” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento. Desse modo, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas daquilo que foi decidido no acórdão recorrido, o que torna o recurso inadmissível, nos termos da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 707.117-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INSURGÊNCIA CONTRA COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.017.484-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 882.801-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; grifei).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 722.483-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator